Tribunal: TCU
Processo: 035.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade no âmbito de concorrência para registro de preços que teve como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço continuado e eventual de limpeza, conservação, asseio e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli. a respeito de possível irregularidade no âmbito da concorrência para registro de preços 2/2020, conduzida pela administração regional do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-AR/DF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 51 destes autos, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Social do Comércio do Distrito Federal e ao representante.